Tribunal: TJES
Processo: 5000834-11.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000834-11.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SME SERVICOS MECANICOS ESPECIAIS LTDA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. PESSOA JURÍDICA. CRÉDITO PARA FOMENTO E CAPITAL DE GIRO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. MANUTENÇÃO DA REGRA GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por SME Serviços Mecânicos Especiais Ltda contra Decisão que, em sede de Ação Monitória, indeferiu a aplicação das normas consumeristas e a correspondente inversão do ônus da prova. A Recorrente sustenta a incidência do Diploma Consumerista com esteio na teoria finalista mitigada, sob a alegação de vulnerabilidade técnica e econômica no contrato de mútuo bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o contrato de crédito bancário firmado por pessoa jurídica para fomento da atividade empresarial (insumo) caracteriza relação de consumo e se a alegação de resultados deficitários em balancetes contábeis basta para configurar a vulnerabilidade exigida pela teoria finalista mitigada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A utilização de serviços bancários para a obtenção de capital de giro descaracteriza a figura do consumidor, uma vez que o crédito destina-se ao incremento da atividade lucrativa (insumo).

4. A jurisprudência consolidada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor quando o negócio jurídico visa o fomento da atividade empresarial.

5. A aplicação da teoria finalista mitigada exige a comprovação inequívoca de vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional, elementos que não se presumem pela natureza adesiva do Instrumento Contratual.

6. A existência de balancetes deficitários representa risco financeiro inerente à atividade mercantil, fato que não atrai, por si só, a proteção especial da legislação consumerista.

7. O ônus probatório em demanda monitória obedece à regra geral de distribuição estática, incumbindo ao devedor a comprovação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral.

8. A ausência de hipossuficiência técnica que impossibilite a produção de provas pela via ordinária justifica a manutenção do encargo processual conforme o rito comum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. "O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável aos contratos de mútuo bancário destinados ao fomento ou capital de giro de pessoa jurídica, ante a ausência de destinação final econômica."

2. "A vulnerabilidade necessária para a aplicação da teoria finalista mitigada deve restar comprovada no caso concreto, não se configurando pelo mero prejuízo financeiro ou déficit contábil da empresa contratante."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000834-11.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

RECORRENTE: SME SERVICOS MECANICOS ESPECIAIS LTDA

ADVOGADO: AGNALDO LUIS COSTA - SP105542

RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO

ADVOGADOS: ANDRE TRANCOSO DE SOUZA - ES19936-A e ANTONIO JOSE PEREIRA DE SOUZA - ES6639-A

RELATOR: DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

VOTO

SME SERVICOS MECANICOS ESPECIAIS LTDA
interpôs Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Id. 17880710), em razão da
DECISÃO
(Id. 78392538) que, nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA

(Processo nº 5013936-62.2025.8.08.0024)
, indeferiu a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a correspondente inversão do ônus da prova, por compreender que a relação jurídica em exame possui natureza de fomento à atividade empresarial (insumo).

Irresignada, a Recorrente sustenta, em apertada síntese:
(I)
a aplicabilidade do Diploma Consumerista com esteio na Teoria Finalista Mitigada, alegando vulnerabilidade técnica e econômica; e
(II)
o perigo de dano em razão da proximidade do julgamento antecipado da lide na origem.

Em
Decisão
de id. 18363613, o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela restou indeferido.

Contraminuta
apresentada no Id. 18550650, na qual Recorrida defende manutenção da decisão agravada, argumentando, para tanto, que o crédito rotativo em cartão foi utilizado para incremento de atividade empresarial (insumo), descaracterizando a figura do destinatário final, além da ausência de prova de vulnerabilidade fática ou técnica que justifique a incidência excepcional do diploma consumerista.

A propósito, em Decisão de Id. 18363613, o Requerimento de antecipação dos efeitos da tutela restou indeferido, sendo fixadas as seguintes premissas,
in litteris
:

“DECISÃO

SME SERVICOS MECANICOS ESPECIAIS LTDA interpôs Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO (Id. 17880710), em razão da DECISÃO (Id. 78392538) que, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA (Processo nº 5013936-62.2025.8.08.0024), indeferiu a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a correspondente inversão do ônus da prova, por compreender que a relação jurídica em exame possui natureza de fomento à atividade empresarial (insumo).

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese: (I) a aplicabilidade do diploma consumerista com esteio na Teoria Finalista Mitigada, alegando vulnerabilidade técnica e econômica; e (II) o perigo de dano em razão da proximidade do julgamento antecipado da lide na origem.

Requer, desta forma, a suspensão dos efeitos da Decisão objurgada e, ao final, o integral provimento do Recurso de Agravo de Instrumento.

É o relatório.

DECIDO.

Conheço do Recurso interposto, porquanto satisfeitos, na espécie, os requisitos de admissibilidade necessários ao seu processamento.

Denota-se dos autos que o cerne da controvérsia reside na possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor a Contrato de Mútuo Bancário firmado por pessoa jurídica para fomento de sua atividade precípua.

Sobre o tema,
o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em Acórdão recente e paradigmático, fixou o seguinte entendimento
, in verbis:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. PESSOA JURÍDICA. MÚTUO PARA FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. EMPRESA NÃO DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE NÃO PRESUMIDA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação revisional de contrato bancário ajuizada em 24/08/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 23/02/2022 e concluso ao gabinete em 01/06/2022.

2. O propósito recursal consiste em dizer se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica firmada entre as litigantes, oriunda de contratação de empréstimo para fomento de atividade empresarial.

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Precedentes. Não há que se falar, portanto, em aplicação do CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro.

4. Dessa maneira, inexistindo relação de consumo entre as partes, mas sim, relação de insumo, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus regramentos protetivos decorrentes, como a inversão do ônus da prova ope judicis (art. 6º, inc. VIII, do CDC).

5. A aplicação da Teoria Finalista Mitigada exige a comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e/ou informacional, a qual não pode ser meramente presumida. Nesta sede, porém, não se pode realizar referida análise, porquanto exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 7/STJ).

6. Afasta-se a aplicação de multa, uma vez que não configura intuito protelatório ou litigância de má-fé a mera interposição de recurso legalmente previsto.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 2001086 MT 2022/0133048-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022)"

Idêntico posicionamento se extrai da jurisprudência oriunda deste Colendo Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO – RELAÇÃO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS – FOMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – ART. 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO.

1 . No caso dos autos, os serviços contratados entre as partes foram para fomentar a atividade empresarial da empresa agravada, afastando-se do conceito de consumidor.

2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço” e “inexistindo relação de consumo entre as partes, mas sim, relação de insumo, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus regramentos protetivos decorrentes, como a inversão do ônus da prova ope judicis (art. 6º, inc . VIII, do CDC)”. (STJ; REsp 2.001.086; Proc . 2022/0133048-0; MT; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; Julg. 27/09/2022; DJE 30/09/2022).

3 . Em razão do afastamento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da falta de desigualdade entre as partes que legitime outra forma de distribuição do ônus da prova, deve ser observada a disciplina do artigo 373 do Código de Processo Civil.

4. Recurso provido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5008491-09 .2023.8.08.0000, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

Na espécie,
conforme se extrai da ratio decidendi exposta, a utilização de serviços bancários para a obtenção de capital de giro descaracteriza a figura do consumidor, uma vez que o crédito é utilizado como insumo para a atividade lucrativa. A mitigação dessa regra exige a comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional que coloque a empresa em desvantagem exagerada, o que não se presume pelo simples fato de o Contrato ser de Adesão e/ou pela existência de dificuldades financeiras.

No caso concreto,
o crédito objeto da demanda monitória foi destinado ao incremento da atividade empresarial da Recorrente, a qual, embora apresente Balancetes com resultados deficitários (Id. 17880718), tal circunstância traduz-se em risco financeiro inerente à atividade mercantil, não configurando, per se, a vulnerabilidade jurídica ou técnica necessária para atrair a incidência da legislação consumerista.

Ademais,
no que tange à inversão do ônus da prova, por se tratar de demanda monitória baseada em prova escrita (faturas e contrato), o ônus da prova obedece à regra geral do artigo 373 do Código de Processo Civil, cabendo ao devedor comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Autor, não se verificando hipossuficiência técnica que impossibilite a produção de tais provas pela via ordinária.

Nesse contexto, à luz do precedentes supracitados, carece o recurso da probabilidade do direito (plausibilidade jurídica), uma vez que a relação jurídica subjacente é nitidamente de insumo e a vulnerabilidade exigida pela Teoria Finalista Mitigada não restou sobejamente demonstrada nesta fase processual.

Isto posto,
INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, mantendo incólume a Decisão recorrida até o julgamento de mérito por este Órgão Fracionário.

Intime-se a Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se a Recorrida para formalizar Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Diligencie-se.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Destarte, em análise dos autos, após submeter o pedido ao Contraditório, não se identificam razões aptas a infirmar aquelas alinhavadas no
decisum
retro colacionado, razão pela qual, na esteira dos fundamentos alhures transcritos, os quais ratifico nesta oportunidade, em análise de mérito, a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Isso porque, consoante salientado na Decisão supra transcrita, a utilização de serviços bancários por pessoa jurídica com intuito de viabilizar ou fomentar atividade econômica retira desta a condição de destinatária final.

Desta feita, inexistindo destino final econômico do serviço, a relação jurídica rege-se pelas normas do Código Civil e legislação processual comum, e não pelo Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, a Recorrente não logrou demonstrar a hipossuficiência técnica ou informativa excepcional, sendo de se notar que o simples fato de o Contrato ser de Adesão ou envolver Instituição Financeira não autoriza a aplicação automática do Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica.

Nesta vertente, a manutenção do ônus probatório na forma do artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil revela-se adequada à paridade de armas entre contratantes.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)